Tribunal: TJMT
Processo: 1001235-94.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001235-94.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio por Incapacidade Temporária]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), CRISTINA MENDES DA SILVA - CPF: 028.128.871-25 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WALTER DE SOUSA JUNIOR - CPF: 004.112.871-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil e previdenciário. Agravo interno. Cumprimento de sentença. Decisão colegiada. Inadequação da via recursal. Erro grosseiro. Inaplicabilidade da fungibilidade. Não conhecimento do recurso.

I. Caso em exame

1
.

Agravo interno interposto pelo INSS contra acórdão proferido por órgão colegiado que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade oposta em fase de cumprimento de sentença referente a benefício de auxílio por incapacidade temporária.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo interno contra decisão colegiada proferida por órgão fracionário do Tribunal, bem como se seria possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal diante da inadequação da via eleita.

III. Razões de decidir

3. O agravo interno, previsto no art. 1.021 do CPC, possui cabimento restrito às decisões monocráticas proferidas
pelo relator, sendo incabível contra acórdãos emanados de órgão colegiado.

4. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro, por ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, o que afasta a incidência do princípio da fungibilidade recursal.

5. A sistemática processual estabelece meios próprios de impugnação de decisões colegiadas, como embargos de declaração ou recursos dirigidos às instâncias superiores, não sendo admissível a utilização de via recursal inadequada para rediscussão da matéria já decidida.

IV. Dispositivo.

6
.

Recurso
não conhecido
.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n
.
1.916.792/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 13.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo Interno

interpost
o
em face do acordão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade,
negou provimento ao agravo de instrumento n. 1001235-94.2026.8.11.0000.

A
controvérsia
recursal consiste na
fase executiva de título judicial que reconheceu o direito da parte autora ao benefício de Auxílio por Incapacidade Temporária. Após o início do cumprimento de sentença, a autarquia previdenciária, conquanto intimada para apresentar impugnação nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil, manteve-se inerte.

Diante da preclusão, o Juízo
de origem
homologou os cálculos apresentados pela exequente e determinou a expedição de requisição de pagamento. Inconformado, oINSSopôs exceção de
pré
-executividade, na qual alegou excesso de execução decorrente de erro na Renda Mensal Inicial (RMI) e inclusão de períodos já quitados administrativamente, incidente esse que foi rejeitado pelo magistrado
de origem
.

A decisão
colegiada
manteve o indeferimento da exceção de
pré
-executividade. O fundamento do
acórdão consistiu
na preclusão consumativa da faculdade de discutir o excesso de execução, bem como na inadequação da via eleita.

Consignou-se que a análise da RMI e do período de apuração demanda dilação probatória e análise técnica complexa do histórico contributivo, o que afasta a liquidez necessária para o manejo da exceção de
pré
-executividade, conforme o Tema 104 do Superior Tribunal de Justiça (
Id
354683859).

Nasrazões do agravo interno, a autarquia sustenta, inicialmente, o cabimento do recurso por se tratar de decisão interlocutória em fase de cumprimento de sentença (CPC, art. 1.015, parágrafo único).
D
efende a existência de manifesto excesso de execução, ao argumento de que os
cálculos homologados incluem parcelas posteriores à implantação administrativa do benefício e abono anual (13o salário) já quitado, em violação ao art. 170 da Portaria DIRBEN/INSS n
.
992/2022.

Assevera que a Renda Mensal Inicial foi calculada de forma equivocada pela exequente, pois desrespeitou a média aritmética dos salários de contribuição prevista no art. 26 da Emenda Constitucional n
.
103/2019 e os limites do salário de contribuição estabelecidos no art. 35 do Decreto 3.048/1999. Pontua que a atualização deve observar o INPC, nos termos do art. 41-A da Lei no 8.213/91.

A
rgumenta que o excesso de execução é matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e não sujeita à preclusão, sob pena de enriquecimento sem causa da parte agravada (
arts
. 876 e 884 do Código Civil) e violação aos princípios da legalidade e da indisponibilidade do patrimônio público.

Invoca precedentes do STJ no sentido de que o magistrado pode, de ofício, ordenar o recálculo para adequar a execução ao título judicial. Pugna pelo provimento do recurso para que seja acolhida a exceção de
pré
-executividade ou, subsidiariamente, para que os autos retornem à contadoria judicial (
Id
355797870).

A parte agravada

deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar contraminuta, conforme certificado
no Id
362700871.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, impõe-se o reconhecimento de questão de ordem pública que obstaculiza o conhecimento do presente recurso.

O agravo interno foi oposto em face de decisão colegiada proferida por esta Câmara, situação que configura manifesta inadequação da via recursal escolhida.

O agravo interno, disciplinado no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, constitui recurso de natureza estritamente excepcional, cabível exclusivamente contra decisões monocráticas proferidas por desembargador relator no âmbito dos tribunais.

A redação do dispositivo legal é clara ao estabelecer que
"Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado [...]"
.

A interpretação sistemática do ordenamento processual demonstra inequivocamente que a competência para apreciar o agravo interno limita-se às hipóteses de decisões unipessoais. Quando a decisão emana do colegiado, como no caso em exame, inexiste possibilidade de revisão por meio de agravo interno, haja vista que o próprio órgão competente para sua apreciação já se manifestou definitivamente sobre a matéria.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de ser manifestamente incabível agravo interno contra decisão colegiada, conforme precedente que assim dispõe:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. 1. É manifestamente incabível a interposição de agravo interno contra decisão colegiada. 2. Por ser erro grosseiro a interposição de regimental contra acórdão, é vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.

(STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1916792 SC 2021/0188015-6, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T4 - Quarta Turma, j. 13.2.2023)

O equívoco na escolha da via recursal caracteriza erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, tendo em vista a inexistência de dúvida objetiva quanto ao cabimento do recurso adequado.

A sistemática processual estabelece meios específicos para impugnação de decisões colegiadas, notadamente os embargos de declaração quando presentes vícios de omissão, contradição ou obscuridade, ou os recursos dirigidos aos tribunais superiores, quando cabíveis.

A admissão do presente recurso representaria flagrante violação às normas processuais e comprometeria a segurança jurídica, permitindo sucessivas revisões de decisões definitivas do colegiado por meio de recurso manifestamente inadequado.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo interno, em face de seu manifesto não cabimento contra decisão colegiada.

É como o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026